Tribunal: TJES
Processo: 5016377-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016377-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: CLINICA PAVOENSE MULTIESPECIALIDADES LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO. DETRAN. CLÍNICA MÉDICA. EXAMES DE HABILITAÇÃO. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 15/2024. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA NORMATIVA. CONTRAN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão judicial que, em sede liminar, deferiu o pedido da Agravada para determinar o regular prosseguimento do processo administrativo de credenciamento, afastando o óbice imposto pela Instrução de Serviço n° 15/2024 do DETRAN/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da Instrução de Serviço n° 15/2024 do DETRAN/ES, que obstou o credenciamento de clínicas, ante a competência normativa do CONTRAN para regulamentar a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento, em situações análogas, que a competência para estabelecer critérios e procedimentos para o credenciamento de entidades que realizam exames de aptidão física e mental é do CONTRAN.

2. O inciso X do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro atribui aos DETRANs a competência para credenciar entidades "na forma estabelecida em norma do CONTRAN".

3. O art. 148 do CTB reitera que o credenciamento para exames de habilitação ocorre "de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN".

4. As disposições legais estabelecem uma hierarquia normativa na qual ao CONTRAN compete o poder normativo primário, e aos DETRANs, a competência executória e regulamentar secundária, vedada a contrariedade, restrição ou ampliação da norma superior.

5. A Instrução de Serviço nº 15/2024, a pretexto de futura adequação à nova Lei de Licitações, revogou procedimentos de credenciamento vigentes e, na prática, impediu a aplicação direta da Resolução CONTRAN n° 927/2022, que rege o credenciamento de clínicas médicas.

6. O ato do Agravante caracteriza-se como indevida inovação normativa que obsta o exercício de direito previsto em norma federal hierarquicamente superior, impondo-se a manutenção da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência para estabelecer os critérios e procedimentos para o credenciamento de entidades para a realização de exames de aptidão física e mental (clínicas médicas) é do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, conforme os arts. 22, X, e 148 do CTB.

2. Os DETRANs possuem competência executória e regulamentar secundária, não podendo inovar no ordenamento jurídico ou contrariar, restringir ou ampliar normas do CONTRAN.

3. É ilegal a Instrução de Serviço (nº 15/2024) do DETRAN/ES que, sob pretexto de adequação legislativa futura, suspende processos de credenciamento e impede a aplicação de Resolução do CONTRAN (n° 927/2022) vigente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 22, inciso X, e art. 148; Resolução CONTRAN n° 927/2022; Instrução de Serviço n° 15/2024 do DETRAN/ES.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 0030174-57.2019.8.08.0024; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006585-47.2024.8.08.0000; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5011904-93.2024.8.08.0000; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5010112-07.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo), interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES (id 16216486) pugnando pela reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da Ação Ordinária n° 5037833-22.2025.8.08.0024, deferiu o pedido liminar formulado pela CLINICA PAVOENSE MULTIESPECIALIDADES LTDA, ora Agravada, para determinar o regular prosseguimento do seu processo administrativo de credenciamento, afastando o óbice criado pela Instrução de Serviço N° 15/2024.

Em suas razões recursais (id 16216486), o Agravante sustenta, em síntese, que (i) a Instrução de Serviço n° 15/2024 foi editada no exercício de sua competência regulamentar, visando adequar os procedimentos de credenciamento à nova Lei de Licitações (Lei n° 14.133/2021); (ii) a suspensão dos credenciamentos é temporária e justificada pela necessidade de publicação de novos editais; (iii) a decisão agravada viola as normas que vedam a concessão de liminares contra a Fazenda Pública que esgotem o objeto da ação; e (iv) há perigo de irreversibilidade da medida.
Pela decisão id 16260753, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (id 16328113), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016377-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: CLINICA PAVOENSE MULTIESPECIALIDADES LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que, em sede liminar, deferiu o pedido da Agravada para determinar o regular prosseguimento do seu processo administrativo de credenciamento, afastando o óbice imposto pela Instrução de Serviço n° 15/2024 do DETRAN/ES.

Pois bem.

Ab initi
o, deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em situações análogas, firmando o entendimento de que a competência para estabelecer os critérios e procedimentos para o credenciamento de entidades que realizam exames de aptidão física e mental para habilitação de condutores é do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA. NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONTRAN . ART. 22, X E ART. 156, CTB. RESOLUÇÃO Nº 789/2020 . PODER REGULAMENTAR. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Dispõe o art. 156, do CTB, que o CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2 . No mesmo giro, a Resolução no 789/2020 do CONTRAN, em seu art. 40, estabelece que “compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 3. No caso dos autos, a revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS nº 15/2024 traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas . 4. Assim, tenho que o DETRAN-ES excedeu o exercício do seu poder regulamentar, afinal, “remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN.” (TJES, Agravo de Instrumento 0030174-57.2019 .8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: 19/07/2021). 5 . Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50065854720248080000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Julgado em 17.07.2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011904-93.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN AGRAVADO: S R MARTINS CFC EDUCAR RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024 DO DETRAN/ES. SUSPENSÃO INDEFINIDA DE CREDENCIAMENTOS . INOVAÇÃO NORMATIVA INCOMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO Nº 789/2020 DO CONTRAN. COMPETÊNCIA DO CONTRAN PARA REGULAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão liminar que determinou o prosseguimento do processo de credenciamento do Centro de Formação de Condutores S R MARTINS CFC EDUCAR, suspendendo a aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024 e observando os requisitos da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024, que suspendeu indefinidamente os credenciamentos de CFCs, e sua compatibilidade com a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, à luz da competência normativa estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro ( CTB). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 22, X, e o art. 156 do CTB estabelecem que cabe ao CONTRAN regulamentar as condições de credenciamento de Centros de Formação de Condutores e as exigências para o exercício das atividades de instrutor e examinador. A Resolução nº 789/2020 do CONTRAN consolida as normas aplicáveis a esse credenciamento . 4. A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao revogar normas anteriores e suspender novos credenciamentos por prazo indeterminado, excede o poder regulamentar conferido ao órgão estadual, caracterizando inovação normativa incompatível com o ordenamento jurídico e com a competência exclusiva do CONTRAN. 5. A liminar concedida pelo juízo de origem, ao determinar o prosseguimento do credenciamento conforme as normas da Resolução nº 789/2020, não configura afronta às disposições legais que vedam a concessão de liminares contra a Fazenda Pública, pois respeita o princípio da razoabilidade e visa evitar o perecimento de direito da parte agravada . 6. Precedentes deste Tribunal confirmam a impossibilidade de o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico ou restringir o credenciamento de CFCs além do que está previsto na legislação federal e nas normas do CONTRAN. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, conforme o art. 22, X, e o art . 156 do CTB, e a Resolução nº 789/2020, não sendo admitida inovação normativa por parte dos DETRANs. 2. A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao suspender credenciamentos por prazo indeterminado, extrapola o poder regulamentar e viola os princípios da legalidade e da competência normativa do CONTRAN. 3 . O deferimento de liminar para assegurar o prosseguimento de processo de credenciamento de CFC, nos termos da Resolução nº 789/2020, é admissível para evitar prejuízo ao direito líquido e certo da parte interessada, em observância ao princípio da razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 22, X, e 156; Resolução nº 789/2020 do CONTRAN; Lei nº 9.494/1997, art . 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5007247-11.2024.8 .08.0000, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05/08/2024; TJES, AI nº 5006987-31 .2024.8.08.0000, Rel . Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024; TJES, AI nº 5006585-47.2024.8 .08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/07/2024 .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50119049320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Publicado em 20.02.2025)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA PARA EXAMES DE HABILITAÇÃO. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024 . COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o prosseguimento de processo administrativo de credenciamento de clínica médica, suspenso com base na Instrução de Serviço nº 15/2024, editada pelo DETRAN/ES . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a competência normativa do CONTRAN para regulamentar o credenciamento de clínicas médicas e a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024; e (ii) a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para regulamentar o credenciamento de entidades para exames de habilitação é privativa do CONTRAN, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (arts. 12 e 148). Os DETRANs possuem apenas função executiva das normas regulamentares . 4. A Instrução de Serviço nº 15/2024, ao suspender genericamente novos credenciamentos, extrapola a competência administrativa e viola o princípio da legalidade ( CF, art. 37). 5 . A tutela de urgência foi corretamente concedida, pois presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que a suspensão do credenciamento prejudica as atividades empresariais da agravada sem respaldo normativo válido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “Os Departamentos Estaduais de Trânsito não possuem competência normativa para criar requisitos adicionais ou suspender credenciamentos de clínicas médicas sem respaldo nas normas do CONTRAN.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 12 e 148 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007247-11.2024.8.08 .0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001489-85.2023.8.08 .0000.”

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50101120720248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Publicado em 21.02.2025)

Tem-se, portanto, que a conclusão externada nos julgados desta Corte baseia-se na interpretação sistemática dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro.

O artigo 22, inciso X, do referido diploma, ao mesmo tempo em que atribui aos DETRANs a competência para "credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito", o faz com a ressalva expressa de que tal atribuição se dará "na forma estabelecida em norma do CONTRAN".

De forma ainda mais específica, o artigo 148, ao tratar dos exames de habilitação, reitera que o credenciamento se dará "de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN".

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que tais disposições legais não deixam margem para dúvida quanto à existência de uma hierarquia normativa dentro do Sistema Nacional de Trânsito, na qual ao CONTRAN compete o poder normativo primário, e aos DETRANs, a competência executória e, quando muito, regulamentar secundária, para detalhar a aplicação da norma superior, sem, contudo, contrariá-la, restringi-la ou ampliá-la.

Ademais, no caso em apreço, a Instrução de Serviço nº 15/2024, a pretexto de promover uma futura adequação à nova Lei de Licitações, revogou os procedimentos de credenciamento então vigentes, criando um aparente vácuo normativo no âmbito estadual e, na prática, impedindo a aplicação direta da Resolução CONTRAN n° 927/2022, que rege o credenciamento de clínicas médicas.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que o ato do Agravante não se caracteriza como mero exercício de poder regulamentar, mas sim como uma indevida inovação normativa que obsta o exercício de um direito previsto em norma federal hierarquicamente superior.

A decisão agravada, portanto, afigura-se em conformidade com a legislação e com o entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.